Tribunal: TJPA
Processo: 0800591-88.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800591-88.2021.8.14.0401

APELANTE: PAULO RICARDO VELOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –

01. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DAS PROVAS – POLICIAIS MILITARES QUE TERIAM INVADIDO A RESIDÊNCIA DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE.
Descabe o pleito absolutório, por ilicitude das provas carreadas aos autos por suposta invasão do domicílio do acusado, pois os policiais militares não invadiram a residência do apelante, uma vez que ele foi preso em flagrante delito em via plena via pública, pois trazia consigo 25 (vinte e cinco) papelotes de cocaína, prontos para a comercialização.
02) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO
.
Não há que se falar, igualmente, em absolvição do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.

03) EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– INVIABILIDADE.
Na espécie, os documentos acostados aos autos e citados pelo juízo em seu
decisum
, verifica-se que o apelante possui condenação anterior com trânsito em julgado, logo, deve ser mantida inalterada, neste ponto, a sentença condenatória.
04) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
– IMPOSSIBILIDADE.
Descabe a alteração do regime de cumprimento de pena, pois em que pese o
quantum
definitivo da sanção corporal possa ser cumprido em regime semiaberto, verifica-se que o apelante é reincidente, logo o magistrado
a quo
determinou que a reprimenda seja cumprida em regime inicial fechado, por expressa disposição legal do art. 33, §2°, alínea “b” e §3°, do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

PAULO RICARDO VELOSO,
por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 27/01/2021, por volta de 10h00min, os policiais militares Jefferson Adriano de Lima e Silva, Rodrigo Alves Ferreira e Carlos da Glória Baia, realizavam rondas ostensivas pelo Bairro do Jurunas, quando receberam um disque-denúncia noticiando o crime de tráfico de drogas no referido bairro.

Infere-se dos autos que os policiais se dirigiram até o local indicado, rua dos Timbiras, entre Tv. De Breves e Av. Bernardo Sayão e encontraram o denunciado, que tinhas as mesmas características apontadas na denúncia. Entretanto, o acusado tentou fugir da abordagem policial, o que não conseguiu em razão da intervenção dos agentes, que durante o procedimento de revista encontraram na posse do denunciado, mas especificamente no bolso do
short
, 25 (vinte e cinco) invólucros contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como cocaína, bem como a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais em espécie, fracionada em notas de pequeno valor.

De acordo com a acusação, o denunciado assumiu para os policiais militares que era o proprietário das substâncias apreendidas e confessou que se destinavam à comercialização. Declarou que já possuí várias passagens pela polícia e que estava sob monitoração eletrônica.

Por fim, consignou o órgão acusatório que o denunciado perante a autoridade policial se reservou no direito constitucional de permanecer em silêncio e só se manifestar em juízo.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou Paulo Ricardo Veloso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Inconformado interpôs o recurso em exame, requerendo, primeiro, que seja absolvido pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, diante da ilicitude das provas acostadas a ação penal, afirmando que sua residência foi invadida por policiais militares quando de sua prisão em flagrante, sendo, desta forma, violadas as regras constitucionais que tratam da inviolabilidade de domicílio.

Afirma que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, pelo que deve ser absolvido com esteio no art. 386, inciso VII, do CPP.

Por fim, requer a reforma da sentença, afastando-se a agravante da reincidência, bem como pleiteia pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, pois violadas as regas dispostas no art. 93, inciso IX da CF/88.

Em contrarrazões o Ministério Público requer a manutenção da sentença recorrida.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto
.

01. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Busca o apelante por sua absolvição pelo crime de tráfico de entorpecentes, aduzindo inicialmente que os policiais militares que o prenderam em flagrante delito, invadiriam sua residência na busca por substâncias entorpecentes, circunstâncias que tornariam ilícitas as provas acostadas aos autos e que lastrearam sua condenação. Por fim, compreende que o conjunto probatório é insuficiente para condená-lo pelo crime em comento.

Todavia, tais pleitos não merecem acolhimento.

Em primeiro lugar, entendo que não há qualquer ilicitude que contamine o farto conjunto probatório acostado aos autos, pois os policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do apelante ao serem ouvidos em juízo, destacaram de forma uníssona, harmônica e coerente que o recorrente estava em plena via pública na posse das substâncias entorpecentes com ele apreendidas, 25 (vinte e cinco) petecas de cocaína, fugindo da abordagem da polícia militar ao visualizar a presença da viatura e não no interior de sua residência como alega a defesa, não havendo, portanto, a alegada invasão da residência do acusado e por consequência qualquer infringência ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio.

Nesse sentido, vejamos o que afirmaram os policiais militares que efetuaram a prisão e apreensão das substâncias entorpecentes, durante a instrução probatória.

Primeiro, declarou o policial militar
Jefferson Adriano Lima e Silva
, sobre os fatos ocorridos em 27/01/2021 (ID 5659888):
“Que participou da diligência que resultou na prisão do acusado;
Que era o comandante da equipe de serviço
; Que trabalha no batalhão da ROTAM há mais de cinco anos;
Que estavam em ronda por aquela área que compreende vários bairros, Terra Firme, Guamá, Jurunas, quando receberam uma denúncia anônima através do telefone 181, que o acusado conhecido como “Paulo Monstro”, estaria comercializando substâncias entorpecentes, na rua dos Timbiras
;
Que lhes foram repassadas todas as características do acusado e que nesse momento não se recorda, destacando a denúncia que o acusado estava de tornozeleira; Que de posse dessa informação repassada através do telefone 181, se deslocaram até o local e lá conseguiram visualizar o nacional com as características que lhe foi repassada; Que o acusado quando percebeu a presença da guarnição, tentou correr, mas conseguiram alcançá-lo, sendo feita a averiguação e com ele foi encontrada uma pequena quantidade de drogas, 25 (vinte e cinco) papelotes e mais uma pequena quantia em dinheiro, cerca de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais
; Que a foi confirmada a veracidade da denúncia, sendo o acusado levado a delegacia para os procedimentos cabíveis; Que foi a primeira vez que encontrou o acusado;
Que na denúncia repassada pelo telefone 181, foram repassadas as características do acusado, inclusive seu apelido, vulgo “Paulo Monstro”; Que se lembra que o acusado foi preso no perímetro da Tv. Timbiras, no bairro do Jurunas; Que na rua em que o acusado foi preso, haviam poucas pessoas
”. AS PERGUNTAS DA DEFESA RESPONDEU: “
Que o telefone 181 é uma plataforma oficial do governo para recebimento de denúncias
; Que a guarnição era composta pelo CB/ R. Dias, SD/PM Carlos Baia e o SD/Wildeson; O depoente respondeu que o acusado quando foi preso afirmou a guarnição que já tinha várias passagens pela polícia e que usava aquele meio para a subsistência”.(...).

No mesmo sentido, declarou o policial militar
Rodrigo Alves Ferreira
, cabo da polícia militar que também participou da prisão do acusado (ID 5659890):
“
Que naquela ocasião, receberam denúncia através do telefone 181, quando foram repassadas as características físicas do indivíduo
; Que de posse dessas informações, se dirigiram até o local em que estava o acusado;
Que a guarnição o encontrou e foram confirmadas as referidas características; Que o disque denúncia informou além das características físicas, foram repassados entre outros detalhes, o local e o horário que o acusado estaria comercializando as substâncias entorpecentes
; Que a guarnição se deslocou até o local e encontrou o acusado e quando este viu a polícia, esboçou uma certa reação, o que levou a guarnição que ele era o elemento que polícia procurava;
Que o acusado foi preso, e com ele foi encontrada uma quantidade de drogas e uma quantia em dinheiro trocado
;
Que o acusado foi preso próximo a Av. Bernardo Sayão, próximo a Tv dos Timbiras, área periférica, área propensa ao trafico de entorpecentes e a vários assaltos
;
Que o acusado ao ser preso, confessou ser o dono da droga
, pois estava ali traficando, pois passava por dificuldades financeiras e precisa sustentar sua família”. AS PERGUNTAS DA DEFESA RESPONDEU: “Que quem fez a revista pessoal do acusado, foi SD/ Carlos Baia”. (...)

Por fim, foi ouvido em juízo o
SD/PM Carlos da Glória Baia
, que esclareceu (ID 5659914):
“Que se recorda dos fatos narrados na denúncia;
Que estavam em patrulhamento naquela área, quando receberam a denúncia através do telefone 181, sobre a existência de um tráfico de drogas naquela área; Que na denúncia constava o endereço e as características do denunciado; Que ao chegar no local indicado, o acusado foi encontrado, utilizando pulseira eletrônica e quando o acusado avistou a polícia tentou empreender fuga, mas foi alcançado pela guarnição
;
Que o depoente fez a revista pessoal do acusado e encontrou com ele alguns invólucros em um de seus bolsos, contendo substância entorpecente semelhante a cocaína
; Que foi consultado através do INFOPEN, sendo constatado que o acusado tinha várias passagem por tráfico de drogas;
Que o acusado assumiu as drogas encontradas eram dele; Que o depoente não conhecia o acusado; Que o acusado estava de pulseira eletrônica
”(...) AS PERGUNTAS DA DEFESA, RESPONDEU:
Que receberam a denúncia via 181
; Que o depoente foi quem realizou a revista”.

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares, prestados sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas, ocorrido em via pública, local que como bem destacou um depoentes é conhecido em razão da ocorrência de vários assaltos e delitos relacionados a comercialização de substâncias entorpecentes.

Com efeito, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie, pois nem sequer o conheciam quando o abordaram em via pública. Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, neste ponto, impedem a pretendida absolvição do apelante em razão da ilicitude das provas.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS -
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06)
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS RÉUS. PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR E DA ENTRADA EM DOMICÍLIO - NÃO ACOLHIMENTO - FUNDADAS SUSPEITAS DEPREENDIDAS DE NERVOSISMO EXAGERADO DOS RÉUS PERTO DOS POLICIAIS, SOMADO À TENTATIVA DE FUGA AO AVISTÁ-LOS E TENTATIVA DE SE LIVRAR DE ENTORPECENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - EXEGESE DOS ARTS. 240, § 2º E 244, CAPUT, DO CPP - ABORDAGEM POLICIAL ESCORREITA - FLAGRANTE DELITO POSITIVO - ADEMAIS, ACUSADO QUE PERMITE A ENTRADA EM SEU DOMICÍLIO. I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (STJ, AgRg no HC 723.793/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.03.2022).
II - O policial militar, diferentemente da maior parte dos civis, é profissional altamente treinado no combate ao crime. É da essência da sua função possuir a aptidão para rapidamente "separar o joio do trigo", possuindo faro severamente aguçado para distinguir agentes que, por determinadas manifestações de comportamento, aparentam ou não estarem dotados de boa-fé.
III - Não há inviolabilidade de domicílio e, por consequência, ilicitude das provas colhidas na ocasião, quando o acesso à residência foi franqueado pelo morador.
PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI N. 11.343/2006, ART. 28)- TESES RECHAÇADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - ACUSADOS QUE GUARDAM/TÊM EM DEPÓSITO QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MACONHA EM SUA RESIDÊNCIA
[...] (TJ-SC - APR: 50022326120228240008, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 20/04/2023, Quarta Câmara Criminal).

Ademais, constatou-se que a denúncia anônima recebida pelos policiais militares, que resultou na prisão do apelante e na confirmação da prática do crime de tráfico de drogas ocorrido em via pública, derivou de um canal oficial do Estado, utilizado para receber denúncias sobre os mais variados tipos de crime, destacando-se entre eles o tráfico de drogas, além do que a vedação ao anonimato é necessária para a apuração de crimes desta natureza, posto que é comum a prática de represálias aos cidadãos que se colocam a disposição da sociedade para denunciar e esclarecer a ocorrência de crimes que ocorrem no ambiente da traficância.

Desta forma, comprova-se que a coleta das provas foi feita de forma lícita, não havendo que se cogitar o acolhimento do pleito absolutório por ilicitude dos elementos probatórios carreados aos autos, pois a denúncia foi posteriormente corroborada pelo trabalho da polícia militar, sendo, portanto, idôneas as provas sustentam a condenação do acusado.

Da mesma forma, não se mostram insuficientes as provas carreadas aos autos, que, claramente, demonstram a prática delitiva inserida no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois o apelante estava trazendo consigo 25 (vinte e cinco) papelotes de “cocaína”, apreendidos pela polícia militar e que estavam prontos para a comercialização, conforme amplamente destacado através dos depoimentos acostados aos autos e ainda pela prova segura da
materialidade
do crime, primeiro, através do
auto/termo de exibição e apreensão de objeto
(ID 5659847), e depois pelo
laudo toxicológico definitivo
(ID 5659911) que comprovou que as drogas com ele encontradas realmente se tratavam Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

02. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

O apelante requer a exclusão da agravante da reincidência e por consequência, o decote no aumento da pena imposta pelo juízo singular.

O magistrado sentenciante no bojo do édito condenatório, assim fundamentou a aplicação da agravante, prevista no art. 61, inciso I, do CP:
“Não existem circunstâncias atenuantes. Há, todavia, a agravante prevista no art. 61, inciso I do CPB, ou seja, a reincidência, conforme documento codificado no ID 22973473, razão pela qual aumento a pena base em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, alcançando, nesta segunda fase, o quantum de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa”.

Na espécie, examinando os documentos acostados aos autos e citado pelo juízo em seu
decisum
, verifica-se, de fato que o apelante possui condenação anterior com trânsito em julgado, logo, deve ser mantida inalterada, neste ponto, a sentença condenatória.

03. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Por fim, o apelante requer a alteração do regime de cumprimento de pena, alegando que a fixação do regime inicial fechado se deu sem maiores razões jurídicas explicitadas na sentença condenatória.

No entanto, observo que não há qualquer desacerto na fixação do regime de cumprimento de pena, pois em que pese tenha sido o recorrente condenado a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o que, em tese, ensejaria o cumprimento da reprimenda imposta em regime menos gravoso, isto é, o regime semiaberto, constata-se que o apelante é reincidente, logo o magistrado
a quo
, acertadamente, determinou que a reprimenda seja cumprida em regime inicial fechado, por expressa disposição legal do art. 33, §2°, alínea “b” e §3°, do Código Penal, logo, não há qualquer alteração a ser feita.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/07/2023